Tribunal: STF
Processo: AI 581642
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
   RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O
   JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANDO NÃO SÃO ADMITIDOS AMBOS OS
   RECURSOS. 2. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.